Tribunal: TJMT
Processo: 1048292-81.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048292-81.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAIS MARIA VIEIRA - CPF: 087.067.298-35 (RECORRENTE), ROSA LUIZA DE SOUZA CARVALHO - CPF: 517.651.791-49 (ADVOGADO), PEDRO WILLIAM RONDON DOS SANTOS - CPF: 985.313.101-30 (RECORRIDO), RONILDO DE SOUZA SIQUEIRA - CPF: 012.257.201-76 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1048292-81.2021.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
TAIS MARIA VIEIRA
.

Recorridos: PEDRO WILLIAN RONDON DOS SANTOS e RONILDO DE SOUZA SIQUEIRA.

Data do Julgamento:
10/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ARTIGO 51, INCISO I DA LEI Nº 9.099/95 - CONDENAÇÃO EM CUSTAS - ENUNCIADO 28 DO FONAJE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da reclamante em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.

2.

In casu
, a reclamante não compareceu à audiência de conciliação e nem comprovou a existência de motivo que justificasse sua ausência.

3.

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE).

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inc. I, da Lei 9.099/95 e condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais.

A recorrente postula a desconstituição da sentença e prosseguimento do feito.

Os recorridos, devidamente intimados, deixaram de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente apesar de intimada, deixou de comparecer na audiência de conciliação, sem apresentar qualquer justificativa plausível.

Pois bem. A presença da reclamante nas audiências é obrigatória, devendo a mesma
apresentar sua justificativa até a abertura da audiência, em caso de impossibilidade de comparecimento.

No caso, em que pese à patrona da reclamante tenha informado nos autos no id de nº 173955210 que no dia da audiência estava acometida de COVID-19, não restou comprovado de fato à referida doença, pois, não foi juntado laudo médico.

Oportuno, ainda, mencionar que não é obrigatória a presença de advogada na audiência de conciliação, apenas o caráter obrigatório é da parte, conforme o artigo 9ª da Lei 9.099/95.

Ademais, o não comparecimento à audiência de conciliação só se justifica em casos excepcionais ou de força maior, o que não restou caracterizado no caso dos autos.

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE:

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95,
prescreve que
:

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.”

Acrescento, ainda, que o fato do recorrente se declarar pobre na forma da lei, não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

Não tendo ele comparecido à sessão de conciliação, sem apresentar justificativa prévia para sua ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, inciso I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de Juizados Especiais.

“ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”

Portanto, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo e condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos da legislação supracitada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023